Tribunal: TJMT
Processo: 1029888-13.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 429.965.381-53 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. MIGRAÇÃO DO PLANO DEVIDAMENTE COMPROVADO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, argumentando a existência de falha na prestação de serviço da Recorrida, porquanto, solicitou o cancelamento do contrato, sendo surpreendida com a cobrança de multa de fidelização no valor de R$ 297,18 (duzentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), e negativação dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Da análise dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrida comprovou a migração do plano da Autora em 25.04.2019, com prazo de fidelização de 12 (doze) meses, o que foi consentido pelo consumidor, deste modo, considerando que a solicitação de cancelamento foi registrada em 15.10.2019, não há qualquer abusividade na cobrança da multa.

3.

Portanto, inexiste falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, o que torna lícita a cobrança de multa de fidelização prevista ante a inobservância por parte do Recorrente ao prazo de permanência no plano contratado e ajustado.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021